Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-84.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002097-84.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ILTON GOMES - CPF: 835.046.641-34 (IMPETRANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), JUIZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRDR TEMA 08 – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão monocrática que, nos autos do mandado de segurança, manteve a eficácia da liminar que assegurou o prosseguimento do cumprimento de sentença em favor do agravado,
Ilton Gomes
.

2.
O agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da liminar no mandado de segurança, alegando a inexistência de fundamento relevante e de risco de ineficácia do provimento final. Contudo, os argumentos apresentados não se mostram suficientes para reformar a decisão monocrática.

3.
Conforme o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração cumulativa de Fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, caso seja deferida ao final. No caso em análise, ambos os requisitos estão presentes.

4.
A decisão monocrática atacada reconheceu que a ordem judicial que suspendeu o cumprimento de sentença já transitada em julgado constitui afronta à coisa julgada, violando o disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil.

5.
No caso em exame, a decisão transitada em julgado nos autos do processo nº
1049768-91.2020.8.11.0001
determinou o pagamento em favor do agravado o adicional de periculosidade na fração de 30% (trinta por cento) do seu vencimento base, reconhecendo sua natureza indenizatória e a obrigação do Estado de Mato Grosso em cumprir a determinação judicial.

6.
A decisão impugnada pelo mandado de segurança, ao suspender o cumprimento de sentença já definitiva, incorreu em manifesta ilegalidade, pois afronta o princípio da segurança jurídica e o comando da coisa julgada, o que torna cabível o manejo da presente ação mandamental.

7.
Os argumentos apresentados pelo agravante não afastam a validade da decisão monocrática. Ao contrário, a fundamentação trazida revela que a concessão da segurança atende aos requisitos legais, resguardando o direito líquido e certo do agravado até o julgamento definitivo do mandado de segurança.

8.
Cabe ressaltar que a decisão proferida nos autos da Reclamação Judicial nº
1013903-68.2024.8.11.0000
, mencionada pelo agravante, restringiu-se à suspensão de ações ainda em curso, que não tenham transitado em julgado, não se aplicando ao caso em análise, no qual há título executivo judicial consolidado.

9.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que decisões que violam a coisa julgada devem ser corrigidas por meio de mandado de segurança, tendo em vista a natureza de direito líquido e certo do titular da decisão definitiva. Portanto, tem-se que foram demonstrados os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada, uma vez que há probabilidade do direito. Nesse sentido:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

(STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022)”.

10.
Além do disso, é entendimento claro na TR que casos semelhantes padecem de concessão da segurança:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. . INAPLICABILIDADE DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR – TEMA 8) AOS PROCESSOS ALCANÇADOS PELA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[..] Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 248549664, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
É como voto
.
(N.U 1002465-93.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

11.
Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

13. Diante do manifesto caráter protelatório e improcedente do recurso
, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

14. É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025